Tribunal: STF
Processo: RE 92478
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIA. QUEDA DE TREM. 
I - PRESCRIÇÃO. REGULA-SE PELO DISPOSTO NO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL, POR SE TRATAR DE AÇÃO PESSOAL, E NÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. RE CONHECIDO E PROVIDO. 
II - O PAR 5 DO ART. 20 DO CPC (LEI 6.745/79) NÃO SE APLICA AOS CASOS DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, POIS NÃO HÁ CONFUNDI-LOS COM A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILICITO CONTRA A PESSOA (RE 92.259). 2 RE CONHECIDO E PROVIDO.